Tribunal: TJDFT
Processo: 0729183-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. PERDAS E DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. TÍTULO EXECUTIVO. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO.
1. Nos termos do princípio da dialeticidade, o recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão impugnada impõe indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porquanto obstaculiza sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e à ampla defesa.
1.1. Observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente o decisum hostilizado, em observância ao artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil, tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia do agravo interno. Preliminar rejeitada.
2. De acordo com o artigo 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
2.1. O arresto cautelar de bens é medida assecuratória da responsabilidade patrimonial e objetiva o resultado prático e útil da execução, utilizando-se do poder geral de cautela conferido ao julgador, sendo viável sempre que a higidez patrimonial do devedor se desestabilizar ou correr risco de dissipação.
2.2. Em se tratando de tutela de urgência, o deferimento da medida de cunho cautelar demanda a demonstração da probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo.
3. A existência de condenação anterior com determinação de liquidação para apuração do valor do julgado não é motivo para o deferimento da medida de natureza cautelar, pois a parte credora poderá pleitear a medida nos próprios autos da liquidação de forma provisória.
4. Evidenciado que a parte agravante reúne condições financeiras aptas a assegurar o cumprimento de obrigação pecuniária eventualmente imposta no processo originário, não se observa configurado o risco de dilapidação do patrimônio da parte ré, de modo a justificar o deferimento da tutela cautelar determinada no primeiro grau de jurisdição.
5. Tendo sido reconhecida, em execução proposta anteriormente, a ausência de certeza, exigibilidade e liquidez do título que fundamenta a ação de conhecimento, inexiste substrato jurídico para deferimento do arresto cautelar, uma vez que não se encontram evidenciados os pressupostos legais necessários para a constrição judicial.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.